Tribunal: TJPA
Processo: 0801785-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801785-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO FERNANDES DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801785-31.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SÉRGIO PAULO CARDOZO DA SILVA.

PACIENTE: PEDRO FERNANDES DOS SANTOS NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA CANAÃ DOS CARAJÁS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A,
CAPUT
, ARTIGO 226, INCISO I, AMBOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
DESCABIMENTO.
DECISUM

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRADA PELA E PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 219 DO CPP OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER IDOSO E FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DE COVID-19.
IMPROCEDÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI
COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, é improcedente, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra uma criança de 07 (sete) anos de idade a época dos fatos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2.

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em decorrência da pandemia de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

3.

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de PEDRO FERNANDES DOS SANTOS NETO, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput e artigo 226, inciso I, ambos do CPB, preso em flagrante delito no dia 19/10/2021, tendo sua custódia em preventiva durante audiência de custódia realizada no dia 21/10/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.
O impetrante aduz que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 8281248 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8490316 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do writ (Doc. Id. nº 8227054 - páginas 1 a 6), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 19/10/2021, por volta 16H00, a Senhora Daniela Rocha Torres, mãe da vítima, acionou a Polícia Militar, informando que na residência localizada na Rua Copaíba, nº 22, bairro Cidade Nova, Cidade de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, o paciente praticou conjunção carnal com a vítima I. DE J. T. A. de 07 (sete) anos de idade.

Consta ainda que Senhora Daniela Torres e a vítima residiam juntamente com o casal Elionai Amaral dos Santos e o coacto, há aproximadamente 04 (quatro) anos.

No dia e hora anteriormente citados, a mãe da ofendida teria chegado do trabalho, ocasião em que entrou pela porta dos fundos da residência, oportunidade em que ao olhar pela janela, se deparou com o paciente em cima de sua filha. Nesta ocasião, o coacto, ao notar a presença da Senhora Daniela Torres, se levantou rapidamente e fechou o zíper da calça.

Na sequência dos fatos, a mãe da menor tentou agir como se nada tivesse acontecido, instante em que o paciente demonstrando nervosismo, relatou que estava brincando com a vítima.

Ato contínuo, a Senhora Daniela Torres chamou sua filha para conversar, oportunidade em que perguntou para a vítima o que o coacto estava fazendo, instante em que em um primeiro momento, a vítima ficou calada e um pouco assustada, tendo a mãe insistido, foi quando a ofendida relatou:
“MAMÃE O VOVÔ TA PEGANDO SIM, MAS ELE DISSE QUE É BRINCADEIRA”
. Em seguida, a vítima mostrou onde o paciente estava pegando, ocasião em que apontou a região do bumbum, órgão genital e peitos.

Após os relatos da vítima, a mãe da menor observou que a genitália da criança estava avermelhada.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade dos delitos. A juíza
a quo
decretou a prisão preventiva para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade entre a vítima e o paciente.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrito pela magistrada no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Logo, evidencia-se indícios de autoria e materialidade, suficientes à decretação da prisão preventiva, pois o flagranteado, com o crime em tese praticado, colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista as circunstâncias que o caso ocorreu, praticado, em tese, contra pessoa vulnerável, crime este hediondo, que fragiliza e atenta contra a paz pública.

Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Por outro lado, quanto ao requerimento de exame sexológico no flagranteado e na vítima, tenho, em análise os autos, no que tange ao exame na vítima, que restou prejudicado, uma vez que já consta nos autos ID. Num. 38402801 - Pág. 1 e 2. Já que no que se refere ao flagranteado, INDEFIRO O PEDIDO porquanto, no exame realizado na vítima, não há Informação de ter sido encontrado material genético.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO-A NA PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO FERNANDES DOS SANTOS NETO na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois a genitora da criança e a vítima moravam na mesma residência do coacto, e sempre foi muito próximo da ofendida, tento total confiança da mãe da menor. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de uma criança com 07 (sete) anos de idade a época dos fatos, bem como por haver fortes indícios de que o paciente continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos cometidos contra menor que residia na mesma casa, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por tais circunstâncias em que o crime foi praticado, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

PACIENTE IDOSO, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DE COVID-19 E PELO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO REFERIDO VÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do coronavírus para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2022